Tribunal: TJDFT
Processo: 0756401-32.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS (CEBRASPE). AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial de mandado de segurança e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 330, III, e 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC) e no artigo 10 da Lei 12.016/2009. O apelante afirma possuir direito líquido e certo de participar da avaliação de títulos em concurso público da Embrapa, sob alegação de falha técnica no sistema disponibilizado pelo Cebraspe para envio da documentação, o que teria resultado na atribuição de nota zero.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se há prova pré-constituída capaz de demonstrar direito líquido e certo à participação na fase de avaliação de títulos do concurso público.
3. Examinar se a alegada falha do sistema eletrônico de envio de documentos autoriza o manejo do mandado de segurança ou se demanda dilação probatória incompatível com a via eleita.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de segurança tutela direito líquido e certo comprovado de plano, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal (CF) e do artigo 10 da Lei 12.016/2009. A comprovação deve estar integralmente pré-constituída no momento da impetração, sem necessidade de dilação probatória.
5. Os documentos apresentados pelo apelante consistem no edital, na atribuição de nota zero e em imagem da interface de “link para upload da documentação”, sem comprovação de tentativa efetiva de envio dos arquivos ou demonstração da alegada indisponibilidade do sistema nos dias indicados. A verificação de eventual falha técnica imputada à banca examinadora depende de prova a ser produzida, incompatível com o rito do mandado de segurança.
6. O item 15.3.1 do edital prevê genericamente prorrogação de prazos em caso de problemas técnicos, mas não comprova a ocorrência de instabilidade no caso concreto. Não há demonstração de que o link foi disponibilizado posteriormente a outros candidatos de forma contraditória, como alegado. A presunção de legitimidade do ato administrativo permanece íntegra diante da ausência de prova pré-constituída. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios corroboram a inadequação da via mandamental em situações que demandam instrução probatória.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Legislação relevante: Constituição Federal, art. 5o, LXIX; Código de Processo Civil, arts. 330, III, 485, VI; Lei 12.016/2009, art. 10.
Acórdãos relevantes: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0737954-93.2025.8.07.0001, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, 11/02/2026; Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Cível 0710179-79.2020.8.07.0001, Rel. Sandra Reves, 03/02/2021.